Tribunal: TJSP
Processo: 1000194-93.2022.8.26.0104
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
ção do laudo pericial para que fossem avaliado o valor de locação do maquinário que integra o estabelecimento industrial arrendado (graxaria), buscando que os aluguéis sejam calculados pelo critério da remuneração do capital. Contrato de arrendamento prevendo que os móveis, equipamentos e utensílios que guarneciam a graxaria estavam incluídos no valor do aluguel, pactuado pelas partes para remunerar o uso do imóvel com todos os seus acessórios. Valor originário do aluguel que corresponde ao montante aceito pela autora para remunerar a cessão do uso dos referidos bens de capital globalmente considerados. Diante de tal peculiaridade, não cabe considerar a disponibilização dos equipamentos como um complemento a ser acrescido à locação inicialmente pactuada no valor de R$ 85.000,00, notadamente porque deve ser preservado o sinalagma original da contratação. Pretendida alteração dos critérios de avaliação que não se justifica. Complementação do laudo pericial incabível. Sentença mantida.
Hipótese em que é igualmente incabível a atualização dos aluguéis pela média entre a variação do preço dos produtos acabados (farinha de vísceras, farinha de pena e óleo de vísceras) e o IGP-M. Embora o instrumento contratual faça menção à variação do preço dos produtos acabados, esta não influi no valor dos aluguéis, referindo-se tão somente ao fornecimento do subproduto de aves conjuntamente contratado.
Hipótese em que o IGP-M é o índice que melhor reflete a valorização do imóvel alugado com todos os seus componentes. R. sentença apelada que comporta reforma quanto ao intervalo temporal utilizado para definir o reajuste aplicável ao valor, tendo considerado somente ser cabível sua correção pela inflação acumulada nos doze meses anteriores à citação. Fixação valor atual de mercado do aluguel com base na variação do IGP-M que pressupõe que a correção se dê por meio do incremento de valor acumulado em todo o período, ou seja, desde a contratação (negócio jurídico firmado em 12/03/2018) até a data da citação. Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1000194-93.2022.8.26.0104; Relator (a): Rômolo Russo; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de Cafelândia - Vara Única; Data do Julgamento: 14/04/2025; Data de Registro: 16/04/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Locação de Imóvel

Relator(a):

Rômolo Russo

Comarca:

Cafelândia

Órgão julgador:

34a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

14/04/2025

Data de publicação:

16/04/2025

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Revisional de Aluguéis. Preliminar de cerceamento de defesa. Teórica necessidade de complementação do laudo pericial para que fossem avaliado o valor de locação do maquinário que integra o estabelecimento industrial arrendado (graxaria), buscando que os aluguéis sejam calculados pelo critério da remuneração do capital. Contrato de arrendamento prevendo que os móveis,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Revisional de Aluguéis. Preliminar de cerceamento de defesa. Teórica necessidade de complementação do laudo pericial para que fossem avaliado o valor de locação do maquinário que integra o estabelecimento industrial arrendado (graxaria), buscando que os aluguéis sejam calculados pelo critério da remuneração do capital. Contrato de arrendamento prevendo que os móveis, equipamentos e utensílios que guarneciam a graxaria estavam incluídos no valor do aluguel, pactuado pelas partes para remunerar o uso do imóvel com todos os seus acessórios. Valor originário do aluguel que corresponde ao montante aceito pela autora para remunerar a cessão do uso dos referidos bens de capital globalmente considerados. Diante de tal peculiaridade, não cabe considerar a disponibilização dos equipamentos como um complemento a ser acrescido à locação inicialmente pactuada no valor de R$ 85.000,00, notadamente porque deve ser preservado o sinalagma original da contratação. Pretendida alteração dos critérios de avaliação que não se justifica. Complementação do laudo pericial incabível. Sentença mantida.
Hipótese em que é igualmente incabível a atualização dos aluguéis pela média entre a variação do preço dos produtos acabados (farinha de vísceras, farinha de pena e óleo de vísceras) e o IGP-M. Embora o instrumento contratual faça menção à variação do preço dos produtos acabados, esta não influi no valor dos aluguéis, referindo-se tão somente ao fornecimento do subproduto de aves conjuntamente contratado.
Hipótese em que o IGP-M é o índice que melhor reflete a valorização do imóvel alugado com todos os seus componentes. R. sentença apelada que comporta reforma quanto ao intervalo temporal utilizado para definir o reajuste aplicável ao valor, tendo considerado somente ser cabível sua correção pela inflação acumulada nos doze meses anteriores à citação. Fixação valor atual de mercado do aluguel com base na variação do IGP-M que pressupõe que a correção se dê por meio do incremento de valor acumulado em todo o período, ou seja, desde a contratação (negócio jurídico firmado em 12/03/2018) até a data da citação. Recurso parcialmente provido.